Tribunal: TJES
Processo: 5015390-23.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5015390-23.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: MURILO MARINS RODRIGUES

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Não verificado qualquer intento procrastinatório a imbuir a interposição, não incide a previsão trazida pelo artigo 1.026, §2º do CPC.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015390-23.2023.8.08.0000

EMBAR
G
A
NT
E:
MURILO MARTINS RODRIGUES

E
MBARGA
DO
:
MUNICÍPIO DA SERRA

RELATOR:
DES
.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração oposto em razão de acórdão (id nº 12305326) que conheceu e proveu o agravo de instrumento antes manejado, indeferindo, de consequência, a tutela provisória pleiteada no
mandamus
nº 5025621-62.2023.8.08.0048 de modo a não obstar o regular prosseguimento do processo administrativo nº 50.579/2022, julgando, ainda, prejudicada a análise do agravo interno.

Nas razões recursais (id nº 12525815), apontou-se contradição e omissão a macularem o julgado combatido, pois (I) não teria havido análise aprofundada da documentação que ilustraria autorização superior a orientar a atuação do embargante enquanto Procurador Municipal e denotar ausência de justa causa para o processo administrativo nº 50.579/2022; (II) “a necessidade de estabilidade nas decisões administrativas é um princípio fundamental para a proteção do interesse público e para a previsibilidade dos atos administrativos”, tendo o embargante seguido diretrizes, “de modo que eventual revisão posterior não pode ser atribuída exclusivamente a ele”; (III) não se aplicaria ao caso os precedentes invocados, pois “o Embargante seguiu a orientação da Nota Técnica, emitida pelo órgão competente da Procuradoria-Geral do Município”, ao contrário dos casos invocados, em que os servidores atuaram em desacordo com normas internas.

Em meu sentir, não prospera o recurso.

Recordo aos eminentes pares que
“
o
s embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.”

(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1927096/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 25/06/2021). (Grifei).

Em vista disso, eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC) a serem dirimidos em sede de aclaratórios são aqueles próprios do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, visto que a decisão possui condão estritamente integrativo.

Pois bem. Impetrou o embargante perante o juízo de origem mandado de segurança voltado a obstar a instauração e tramitação do Processo Administrativo Disciplinar autuado sob nº 50.579/2022 no âmbito do Município da Serra, tendo logrado obter o deferimento de tutela de urgência no sentido da suspensão do referido feito administrativo.

Por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, porém, prevaleceu conclusão diversa, resultando na reforma da referida decisão interlocutória.

Destacou-se que a via disciplinar em questão volta-se à averiguação quanto ao cometimento das infrações funcionais previstas nos artigos 158, incisos I, II, III, IV e XVII, 159, inc. XIV, 175, incisos IV, V e IX, 179, incisos IV, V e IX, todos da Lei Municipal n.º 2.360/2001, bem como no art. 5º, inc. II do Decreto Municipal n.º 3.279/2018, haja vista a atuação de MURILO MARTINS RODRIGUES nos autos da ação de desapropriação nº 0016861-26.1997.8.08.0048 na condição de Procurador Municipal.

A gravidade inerente à deflagração do processo administrativo disciplinar pressupõe, por certo, o atendimento a princípios caros ao ordenamento jurídico, a exemplo do devido processo legal e da segurança jurídica, resultando em um adequado limitador do exercício, pela Administração, do poder disciplinar e da autotutela.

Enfatizou-se, na oportunidade, que exigir justa causa para instauração e processamento da via disciplinar, porém, não se confunde com o juízo próprio da etapa de julgamento do processo administrativo disciplinar, nem é no bojo de mandado de segurança que se deve proceder ao exame de conjunto probatório de PAD, haja vista as peculiaridades de seu trâmite.

Sobre referida limitação (inadequação do
mandamus
para análise de conjunto fático-probatório constante do processo administrativo disciplinar) foi mencionado precedente do STJ (AgInt nos EDcl no MS n. 25.473/DF, publicado em 13/3/2023),
não se
promovendo qualquer aproximação dos casos concretos
.

Tanto assim o é que foi ressaltado no acórdão: refletir sobre o acerto ou o desacerto da atuação de MURILO MARTINS RODRIGUES na condução do processo judicial mencionado conformaria análise que exorbita a mera constatação de “indícios de autoria e materialidade” ou de “contingente mínimo de elementos probatórios sobre a existência do ato ilícito e da autoria”, que pertine à etapa em que se encontra o feito administrativo.

A
eventual
aferição de falta funcional consiste em justo motivo para a tramitação de processo administrativo disciplinar (STF, RMS 28859, publicado em 20/04/2016), descabendo encerrar prematuramente procedimento vocacionado à salvaguarda do interesse público existente na busca pela atuação hígida e eficiente da Administração, cujo processamento deve transcorrer sem prejuízo do interesse privado.

O precedente, agora do STF, tal como aquele do STJ, foi invocado sem que se promovesse qualquer aproximação dos casos concretos, tendo apenas sido utilizada a premissa comum, qual seja, pertinente aos contornos da cognição administrativa.

Reitero o que dito anteriormente: a contraposição pretendida entre a manifestação da Administração, via superior hierárquico, relativa à sensibilidade do caso judicializado e a existência de nota técnica que respaldaria a postura adotada no processo judicial em questão conforma o próprio cerne meritório do processo administrativo disciplinar, não se podendo subtrair da autoridade administrativa competente enunciar sua conclusão.

Descabida a análise pretendida pelo recorrente, daí porque ausentes omissão ou contradição sanáveis no bojo dos presentes aclaratórios.

Certo é que as temáticas trazidas em sede recursal, quando suficientemente enfrentadas pela Corte Julgadora, não implicam em violação do art. 1.022, do CPC, porquanto não se vê compelida a pormenorizar cada argumento, nem mesmo ao prequestionamento numérico.

Nesta linha, não merecem acolhida os embargos de declaração, que têm nítido caráter infringente.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, pois não vislumbrei ter sido a interposição imbuída por intento procrastinatório, tendo simplesmente havido a defesa de tese não acolhida.

Sem qualquer delonga, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.